Tribunal: TJBA
Processo: 8029876-69.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029876-69.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: GUILHERME CONCEICAO DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. DECISUM QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO MANEJADO PELO BANCO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS CONTRATADA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. AGRAVANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DESCONSTITUIR AS CONCLUSÕES EXARADAS NA DECISÃO HOSTILIZADA. DECISUM MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

O agravante não apresentou elementos capazes de motivar a reconsideração do decisum ou justificar sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

In casu, inexiste razão à retratação do quanto decidido, uma vez que, na presente hipótese, não há dúvida de que a decisão censurada encontra-se efetivamente respaldada na legislação pátria, não merecendo retoques.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8029876-69.2025.8.05.0001 em que figuram como Agravante, BANCO C6 S.A. e como Agravado, GUILHERME CONCEICAO DO SACRAMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, pelos motivos adiante expendidos.

Salvador, .

3